Tribunal: TJPA
Processo: 0819112-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819112-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NILSON RIBAMAR SALVADOR DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

A
CÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0819112-18.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: NILSON RIBAMAR SALVADOR DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE - OAB-PA 20.868-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade jurídica da cédula de crédito bancário assinada digitalmente; (ii) determinar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para constituir a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica de cédula de crédito bancário é válida, nos termos do art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04, sendo dispensável a apresentação do contrato físico.

4. A Medida Provisória 2.200-2/2001 não veda o uso de certificados digitais não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes ou aceitos pela pessoa a quem for oposto o documento.

5. A notificação extrajudicial enviada para o endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, independentemente do seu recebimento pessoal, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

6. A inexistência de vícios formais na assinatura eletrônica e na notificação extrajudicial legitima a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1. A cédula de crédito bancário assinada eletronicamente tem validade jurídica e eficácia probatória, sendo admissível a certificação digital não emitida pela ICP-Brasil, desde que aceita pelas partes ou pela pessoa a quem for oposta.

2. Para a constituição em mora do devedor fiduciante, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pelo próprio destinatário, nos termos do Tema 1.132 do STJ".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NILSON RIBAMAR SALVADOR DOS SANTOS, em face da decisão monocrática de ID nº 23654392, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementada:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, fundado em inadimplemento contratual. O recorrente alegou invalidade da notificação extrajudicial e do contrato eletrônico, além de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade jurídica da cédula de crédito bancário assinada digitalmente; (ii) determinar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para constituir a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04, dispensando a apresentação do contrato físico.

4. Quanto à notificação extrajudicial, nos termos do Tema 1.132 do STJ, o envio para o endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora, independentemente do recebimento pelo destinatário ou terceiros.

5. Alegações de abusividade contratual não podem ser apreciadas nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão liminar mantida.

"Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário assinada eletronicamente tem validade jurídica e eficácia probatória.

2. Para fins de constituição em mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ."

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 23821496), onde alega em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que para a configuração da mora em contratos de alienação fiduciária, é essencial tanto a comprovação do envio da notificação para o endereço indicado no contrato quanto da sua efetiva entrega pessoal ao devedor.

Alega ainda que o contrato eletrônico apresentado não é válido, ante a ausência de uma certificação digital que comprove a autenticidade da assinatura.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática no afã de que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para fins de cassar a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 24851461.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme se verifica da análise dos autos, o contrato celebrado entre as partes é representado pela Cédula de Crédito Bancário assinado digitalmente (id. 23225481 Páginas 13-21).

Consta na decisão monocrática, ora agravada, que o contrato de cédula de crédito bancário foi assinado eletronicamente, eis que a autoria e autenticidade são garantidas por um conjunto de dados, tais como a data/hora, Geolocalização: “recurso que permite determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas”, IP (Código de localização do usuário); Código Hash (algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico), além de biometria da face (id. 23225481 Pág. 17).

De modo que a pretensão do agravante não procede, pois não há irregularidade na assinatura por meio eletrônico com certificado digital privado e, ainda, utilizando-se de biometria facial.

Ora, pelo se vê, o contrato objeto dos autos foi assinado eletronicamente pelo sistema digital privado de Acesso Digital e, ainda, houve a devida autenticação da assinatura, mediante a utilização da biometria facial.

Saliente-se que, embora a empresa Acesso Digital, não seja credenciada junto à ICP-Brasil, permite, no caso, que se verifique a identidade do autor da assinatura e a integridade da assinatura.

Com efeito, está na Medida Provisória 2.200-2/2001, por meio da qual instituída a ICP-Brasil, que não existe vedação à utilização de meios não credenciados para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico, desde que admitido pelas partes como válido:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

De mais a mais, além da assinatura digital constante do contrato, a instituição financeira apelante instruiu a petição inicial com cópia da consulta de veículo junto ao DETRAN, onde consta a inscrição do gravame de alienação fiduciária no registro do automóvel (id. 23225481 - Pág. 35).

Com efeito, inexistem elementos que coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura digital, tampouco da celebração do negócio jurídico, cabendo a parte contrária, se for da sua conveniência, inaugura eventual discussão acerca de quaisquer irregularidades na contratação.

Portanto, havendo elementos que permitem deduzir a aceitação das partes quanto ao meio de assinatura eletrônica, não há como se reputar inválida, na fase inicial do processo, a contratação eletrônica realizada por meio diverso do certificado emitido pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), ressalvada à parte possibilidade de impugnar a autenticidade da assinatura em contestação.

De igual modo, no que tange a notificação extrajudicial recebida por terceira pessoa, destacou-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 que estabeleceu:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Assim, ao contrário do que alega o recorrente, não é mais necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou sequer por terceiros, para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato. Ou seja, basta o simples envio de carta para o endereço constante no contrato.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 23654392 - Pág. 5, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025